Tribunal: TJSP
Processo: 2233570-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO INJUSTIFICADA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO EXTRAÍDO DE DEMANDA DIVERSA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.